Tribunal: STF
Processo: RE 109029
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
TAXA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
EXERCÍCIO DE FISCALIZAÇÃO RECONHECIDO, PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS,
ANTE A APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO. DISPOSITIVOS NÃO VENTILADOS
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO (ART. 18, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO E
ARTIGOS 77 E 78 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL).
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.